Tribunal: STF
Processo: RE 1565118
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. ADOÇÃO DOS DISPÊNDIOS REALIZADOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PREVISTOS NA LEI 9.991/2000 PARA USUFRUIR DOS INCENTIVOS FISCAIS PREVISTOS NOS ARTS. 17 A 20 DA LEI 11.196/2005. INADMISSIBILIDADE.



    1. A empresa distribuidora de energia elétrica não tem direito de utilizar os dispêndios que obrigatoriamente realiza com pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e com programas de eficiência energética, nos termos da Lei 9.991/2000, para obter os benefícios fiscais previstos na Lei nº 11.196/2005.



    2. Os dispêndios que a empresa obrigatoriamente realiza por força da Lei 9.991/2000 dizem com pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e com programas de eficiência energética, não se confundindo com dispêndios que envolvam inovação tecnológica. São conceitos diferentes.



    3. Os incentivos fiscais estabelecidos nos arts. 17 a 20 da Lei nº 11.196/2005 beneficiam apenas os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento que se qualificam como 'pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica' nos termos definidos na própria Lei nº 11.196/2005 e nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 5.798/2006, exigência que não existia na revogada Lei 8.661/1993.



    4. A vedação imposta pelo art. 7º da Lei 9.991/2000 aos fins previstos na Lei 8.661/1993 era mera precaução, adotada para espancar eventuais dúvidas que o uso da expressão mais ampla 'pesquisa e desenvolvimento', na Lei nº 8.661/1993, poderia ensejar em relação à subsunção dos dispêndios com 'pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico' previstos na Lei 9.991/2000 naquele conceito.



    5. Essa precaução não foi repetida porque a terminologia mais precisa adotada pela Lei 11.196/2005 já restringe os benefícios fiscais aos investimentos em que haja inovação tecnológica (e define expressamente o que a expressão 'inovação tecnológica' abrange) - categoria diferente dos meros dispêndios em pesquisa e desenvolvimento prescritos na Lei 9.991/2000. É desnecessária uma vedação expressa à utilização dos dispêndios com 'pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico' para os fins da Lei 11.196/2005, eis que tal já se evidencia dos próprios limites estabelecidos para a outorga do benefício neste diploma legal.



    6. Mesmo sob a égide da legislação anterior, a previsão da vedação era desnecessária, pois entender que os investimentos obrigatórios em pesquisa e desenvolvimento realizados pelas empresas que gozem de concessão para explorar o setor elétrico poderiam se beneficiar dos incentivos fiscais previstos nas leis de incentivo à pesquisa e desenvolvimento retira a própria razão de ser da Lei 9.991/2000. 



    7. A mens legis da Lei 9.991/2000 é obrigar as empresas a investir na pesquisa e tecnologia às suas próprias expensas. Permitir que tais investimentos fossem beneficiados pelos incentivos fiscais outorgados pelas leis de incentivo à pesquisa e desenvolvimento implicaria repassar a toda a sociedade o ônus que cabe exclusivamente aos concessionários, o que não se pode admitir.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150, II, e §6º; 170; 174; 218 e 219 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente